Tribunal: TJBA
Processo: 8053222-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053222-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ARISTON SANTOS NOVAES Advogado(s): RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS AGRAVADO: COTA CONSTRUCAO PROJETO E PAISAGISMO LTDA Advogado(s):AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM IMÓVEL DE TERCEIRO. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO E ARQUIVADO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que, em fase de arquivamento de Ação de Protesto já transitada em julgado, indeferiu o pedido de baixa de averbação premonitória incidente sobre imóvel de sua propriedade. O Juízo de origem manteve o gravame sob o fundamento de que o feito já se encontrava sentenciado e findo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção de averbação premonitória em matrícula de imóvel de terceiro após o trânsito em julgado e arquivamento da ação cautelar, quando a medida não foi convertida em penhora nem utilizada para expropriação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação cautelar de protesto possui natureza conservativa e informativa. Uma vez encerrada a jurisdição e determinado o arquivamento do feito sem que a medida tenha evoluído para atos expropriatórios em execução, desaparece a justa causa jurídica para a manutenção da restrição registral. A perenização de constrição processual sobre o patrimônio de terceiro estranho à lide, em processo já extinto, configura violação ao direito de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII) e ofensa à segurança jurídica. O trânsito em julgado não obsta o levantamento da restrição; ao revés, reforça a necessidade de liberação do bem quando a finalidade da medida não foi atingida. O terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, mormente quando não há registro de penhora ou prova de má-fé, conforme diretriz da Súmula 375 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para determinar o imediato cancelamento da averbação. Tese de julgamento: "O arquivamento de ação cautelar de protesto, sem a conversão da medida constritiva em penhora ou expropriação, impõe o levantamento imediato da averbação premonitória, sob pena de violação ao direito de propriedade de terceiro." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 14, 996 e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.159.270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053222-52.2025.8.05.0000, em que figura como apelante ARISTON SANTOS NOVAES, e, como apelada, COTA CONSTRUCAO PROJETO E PAISAGISMO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato cancelamento da averbação/restrição oriunda do Processo nº 0364622-46.2013.8.05.0001 incidente sobre a matrícula do imóvel de propriedade do Agravante (unidade imobiliária nº 0006 do Edifício Muxarabis, inscrição imobiliária municipal nº 915074-9), expedindo-se, pelo Juízo de origem, o Ofício necessário ao cartório de registro de imóveis competente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora